Tribunal: TJPA
Processo: 0003247-61.2016.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â DOSIMETRIA E PENA â NULIDADE DA SENTENÃA â VIOLAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INDIVIDUALIZAÃAO DA PENA â IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o magistrado tenha realizado apenas uma dosimetria de pena para os trÃªs condenados, as circunstÃ¢ncias fÃ¡ticas sÃ£o idÃªnticas na prÃ¡tica do crime de roubo pelos acusados, motivo pelo qual nÃ£o hÃ¡ que se falar em violaÃ§Ã£o ao princÃpio da individualizaÃ§Ã£o da pena.REFORMA DA PENA â PARCIAL PROVIMENTO. 2. o magistrado, atinente aos fatos, considerou devidamente como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias, por outro lado os antecedentes devem ser favorÃ¡veis (sumula 444 do STJ), bem como os motivos por serem inerente ao tipo.No entanto, mantenho a pena base fixada pelo magistrado, uma vez que foi estabelecida dentro dos parÃ¢metros legais, prÃ3ximo ao mÃnimo legal e atinente aos fatos.Aos acusados Agnaldo Santos e Ailton Bezerra o juÃzo reduziu a pena em 6 meses, na 2Âº fase, ante a confissÃ£o dos apelantes, apÃ3s agravou em 6 meses por se tratar de vÃtima idosa. Na 3Âº fase aumentou em 1/3 (art. 157, Â§ 2Âº, II) restando assim, mantida a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusÃ£o e 40 (quarenta) dias-multa.Ao acusado Elias Gleison, na 2Âº fase, foram reconhecidas atenuantes de confissÃ£o e menoridades, reduzidas, cada uma em 6 meses. ApÃ3s agravada em 6 meses por se tratar de vÃtima maior de 60 anos. Em seguida, pela causa de aumento prevista no art. 157, Â§ 2Âº, II o magistrado majorou-a em 1/3, restando fixada em 6 (seis) anos de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTES: AILTON BEZERRA PEREIRA, ELIAS GLEISON ARAÚJO DO NASCIMENTO E AGNALDO SANTOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003247-61.2016.8.14.0034

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - DOSIMETRIA E PENA - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇAO DA PENA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o magistrado tenha realizado apenas uma dosimetria de pena para os três condenados, as circunstâncias fáticas são idênticas na prática do crime de roubo pelos acusados, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

REFORMA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO. 2. o magistrado, atinente aos fatos, considerou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, por outro lado os antecedentes devem ser favoráveis (sumula 444 do STJ), bem como os motivos por serem inerente ao tipo.

No entanto, mantenho a pena base fixada pelo magistrado, uma vez que foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, próximo ao mínimo legal e atinente aos fatos.

Aos acusados
Agnaldo Santos e Ailton Bezerra
o juízo reduziu a pena em 6 meses, na 2º fase, ante a confissão dos apelantes, após agravou em 6 meses por se tratar de vítima idosa. Na 3º fase aumentou em 1/3 (art. 157, § 2º, II) restando assim, mantida a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ao acusado Elias Gleison, na 2º fase, foram reconhecidas atenuantes de confissão e menoridades, reduzidas, cada uma em 6 meses. Após agravada em 6 meses por se tratar de vítima maior de 60 anos. Em seguida, pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II o magistrado majorou-a em 1/3, restando fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTES: AILTON BEZERRA PEREIRA, ELIAS GLEISON ARAÚJO DO NASCIMENTO E AGNALDO SANTOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003247-61.2016.8.14.0034
R e l a t ó r i o

AILTON BEZERRA PEREIRA, ELIAS GLEISON ARAÚJO DO NASCIMENTO E AGNALDO SANTOS DA SILVA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 23.12.2016, os acusados, no uso de arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram a quantia de nove mil, um aparelho celular e um alicate que estavam na residência da vítima.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
AILTON BEZERRA PEREIRA, ELIAS GLEISON ARAÚJO DO NASCIMENTO E AGNALDO SANTOS DA SILVA,
todos a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando a nulidade da sentença, ante a violação do princípio da individualização da pena e, alternativamente a reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento recursal para que seja anulada a sentença condenatória ante a violação ao princípio da individualização da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Dos autos se denota que os acusados, em unidade de desígnios, com finalidade específica da prática do delito de roubo, entraram na residência da vítima e subtraíram a quantia de novel mil reais, um aparelho celular e um alicate.

Assim em que pese o magistrado tenha realizado apenas uma dosimetria de pena para os três condenados, as circunstâncias fáticas são idênticas na prática do crime de roubo pelos acusados, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

Quanto a reforma da pena,
in casu
, o magistrado, atinente aos fatos, considerou a culpabilidade desfavorável, aduzindo a participação dos três apelantes na empreitada criminosa. Embora o juízo informe que Elias Gleison e Agnaldo Santos possuem antecedentes e Ailton Bezerra não, consoante inteligência da sumula 444 do STJ, não há como considerar essa circunstância como desfavorável.

Não há elementos para valorar, aos três acusados, a conduta social e personalidade. Os motivos, embora considerados desfavoráveis, são inerentes ao tipo. As circunstâncias e consequências valoradas devidamente como desfavoráveis.

Assim sendo, readéquo a fundamentação quanto aos antecedentes e motivos, os quais devem ser favoráveis, no entanto, mantenho a pena base fixada pelo magistrado, em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, uma vez que foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, próximo ao mínimo legal e atinente aos fatos.

Após ante a confissão dos apelantes, o juízo aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 meses. Ao acusado Elias Gleison foi reduzida em mais 6 meses ante a menoridade.

A pena, para os acusados, foi agravada em 6 meses por se tratar de vítima maior de 60 anos. E após pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II o magistrado majorou-a em 1/3, restando assim, mantida a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para os apelantes Agnaldo Santos da Silva e Ailton Bezerra Pereira e para Elias Gleison Araújo do Nascimento pena de 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para considerar como favoráveis as circunstâncias dos antecedentes e motivos, mantendo-se, no entanto, a pena base fixada na sentença, bem como readequar a pena estabelecida ao acusado Elias Gleison Araújo do Nascimento, uma vez que para este foram reconhecidas e aplicadas atenuantes de confissão e menoridade, no mais mantenho a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA